Tribunal: TJSP
Processo: 1013496-46.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa – Sentença de improcedência do pedido, à força do reconhecimento da prescrição – Inconformismo manifestado – Descabimento – Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que corresponde à ciência inequívoca da lesão – Ciência inequívoca da violação do direito alegado que ocorreu com o trânsito em julgado da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa – Sentença de improcedência do pedido, à força do reconhecimento da prescrição – Inconformismo manifestado – Descabimento – Termo inicial para a contagem do prazo prescricional que corresponde à ciência inequívoca da lesão – Ciência inequívoca da violação do direito alegado que ocorreu com o trânsito em julgado da decisão que anulou a transferência do imóvel – Cancelamento do registro que foi mera publicidade e formalização do direito já reconhecido judicialmente, não se prestando como termo inicial da prescrição – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.